Tribunal: TJMT
Processo: 1018167-70.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018167-70.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), ALAN VITOR PINHEIRO ALVES - CPF: 024.096.811-58 (EMBARGANTE), TURMA RECURSAL UNICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO, CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO: PRESERVAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO ESPECÍFICA DE CORTE SUPERIOR – NÃO OCORRÊNCIA DE QUAISQUER DELAS – UTILIZAÇÃO COMO SUCED NEO RECURSAL – DESCABIMENTO – EXORDIAL INDEFERIDA – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronuncia acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de Id. 68427952, opostos por ALAN VITOR PINHEIRO ALVES, contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso de agravo interno.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a parte embargante a ocorrência de omissão no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

Aduz sobre a existência de contradição no julgado, pois restou demonstrado tanto na Reclamação proposta, como no agravo interno interposto, que houve afronta a entendimento jurisprudencial do STJ, ferindo de morte a autoridade de suas decisões, uma vez que neste caso concreto os magistrados da Turma Recursal Única se privaram de aplicar entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça quanto a “Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor”.

Alega que se utilizou da correta via, uma vez que o único recurso cabível contra as decisões das turmas recursais, é o Recurso Extraordinário, sendo os seus requisitos diversos da reclamação.

Por isso, ao encontrar o embargante flagrante divergência entre o entendimento aplicado do STJ e das Turmas Recursais do Mato Grosso, se viu munido do recurso de Reclamação Constitucional visando a correção de tal vício de entendimento.

Requer, desse modo, a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, bem como, seja sanada a contradição para fins de que sejam aceitos os argumentos, fatos e provas junto ao Agravo Interno, por haver a previsão legal de utilização da Reclamação como forma de garantir a autoridade dos tribunais, sendo no caso em tela, do STJ.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da empresa interessada Claro S.A.), a qual deixou de se manifestar, conforme certidão de Id. 71670994.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento.

O cabimento é um pressuposto de admissibilidade e o mérito da reclamação só poderia ser analisado se presentes os requisitos de admissibilidade.

Ao analisar o prévio juízo de admissibilidade da reclamação, constatei a ausência de uma das condições de ação, qual seja, o interesse processual
por inadequação da via eleita
.

A reclamação, prevista no art. 105, I, “f”, da CF e no art. 187 do RISTJ, destina-se a garantir à autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça ou à preservação de sua competência.

O rol previsto no artigo 988 do CPC é taxativo, vejamos:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; [...]”

Os autos originários tratam de Declaração de Inexistência de Débito, cumulada com Danos Morais.

Assim, a reclamante pretende a reforma total do feito para que seu direito seja reconhecido, ou seja, que seja reformada do acórdão
a quo,
no tocante a matéria impugnada pela via recursal.

Dessa forma, a reclamação não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento, e a reclamante pretende apenas a rediscussão do julgado, utilizando-se desta como sucedâneo recursal.

As hipóteses de cabimento da reclamação são restritas e sua utilização como sucedâneo recursal não é admitida, conforme farta jurisprudência do STJ.

No mesmo sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARBITRAGEM. AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE JUÍZO ARBITRAL. MANEJO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE QUE REFOGE AO LIMITADO ESPECTRO DE INCIDÊNCIA DESTE INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. 1. A reclamação, a par da controvérsia acerca de sua natureza (ação constitucional ou exercício do direito de petição), visa preservar a competência e a autoridade das decisões do STF e do STJ e, em sede estadual, dos Tribunais de Justiça (ADI 2.212/CE), sendo indevido o seu uso como sucedâneo recursal. 2. Caso concreto em que a reclamante sustenta que a eleição de determinado juízo arbitral, por ela considerado imparcial, conflitaria com o que decidido em anterior agravo de instrumento julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, recurso em que se teria reconhecido a necessidade de observância do rito previsto no art. 7º da Lei 9.307/96. 3. Alegação que não consubstancia desrespeito à autoridade da decisão da Corte Estadual, mas irresignação com o próprio mérito da decisão monocrática, evidenciando-se o desvio do leito próprio previsto constitucionalmente para a reclamação. 4. Caudalosa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e do Excelso Pretório acerca da inadmissibilidade de manejo da reclamação como mero coadjuvante recursal. 5. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (REsp 1475850/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 18/02/2016)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO - DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL, PORQUANTO BUSCAVA A REFORMA DE DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM QUE LHE FOI DESFAVORÁVEL, INEXISTINDO DECISUM DESTA CORTE RELACIONADO À DEMANDA EM CURSO PERANTE O ÓRGÃO RECLAMADO. 1. A reclamação não é via adequada para impugnar decisão singular de magistrado de primeira instância sob o fundamento de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos demais Tribunais pátrios esteja sendo descumprida. 2. Nos termos do art. 105, I, "f", da Constituição Federal, a reclamação tem por objetivo preservar a competência e garantir a autoridade das decisões proferidas por este Superior Tribunal, não servindo como sucedâneo recursal. 3. Na espécie, presente expediente não busca preservar a competência desta Corte ou a integridade de alguma de suas decisões, visando, nitidamente, modificar o resultado do julgamento proferido no âmbito da justiça comum, em sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação anulatória de protesto c/c indenização e condenou, solidariamente, o reclamante a pagar aos autores danos morais decorrentes de protesto indevido de título, no seu entender, divergindo de Súmula desta Corte, sem, contudo, indicar como teria ocorrido a usurpação de competência desta Corte, ou afronta a autoridade de sua decisão, o que não é possível na via eleita, porquanto a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg na Rcl 9.864/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Segunda Seção, julgado em 14/11/2012, DJe 21/11/2012)

A Súmula nº 568 do STJ determina:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”

No que tange ao pedido de assistência judiciária, esclareço que a Reclamação é isenta de custas ou preparo, razão pela qual, indefiro tal pleito.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Assim, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, o valor dos honorários sucumbenciais foi arbitrado no mínimo legal, não podendo mais sofrer qualquer diminuição sob pena de assim fazendo desqualificar a natureza da referida verba honorária que também possui caráter alimentar e deve suprir as necessidades inerentes ao exercício da advocacia.

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto aos embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021